Tribunal: TJDFT
Processo: 0001706-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA. ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório pela prática do crime de apropriação indébita por ausência de dolo, ao fundamento de que os bens eram de terceiro, sem qualquer tipo de comprovação, tendo a tese já sido refutada no âmbito do processo cível, onde sua impugnação à penhora foi rejeitada pela ausência de prova documental que demonstrasse a alegada titularidade de outrem.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Considerando os padrões socioeconômicos do país, o valor dos bens apropriados indevidamente (R$ 1.250,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, em especial porque representa menos que o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A condição de depositário, assumida por força de determinação judicial e inerente à posição processual do réu, caracteriza a hipótese do artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal, e não o inciso III.
5. Identificado erro material na denúncia e na sentença condenatória, passível de correção por este Tribunal, procede-se, de ofício, à sua devida correção.
6. Recurso conhecido e desprovido.